Tribunal: TJMT
Processo: 1028794-15.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028794-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR - CPF: 280.884.348-82 (APELANTE), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR - CPF: 280.884.348-82 (ADVOGADO), DIOGO LEITE SAMPAIO - CPF: 053.759.347-01 (APELADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE ARTIBRAMENTO DE HONORÁRIOS – ADVOCACIA ADMINISTRATIVA – SERVIÇOS PRESTADOS – VALORAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O VALOR ECONÔMICO - § 2º, ARTIGO 22, LEI 8.906/94 – TABELA DA OAB – ASPECTO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - MAORAÇÃO - DANOS MORAIS PRETENDIDOS PELO RÉU/RECONVINTE – MANUTENÇÃO – SITUAÇÃO QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – DIVULGAÇÃO CONTRA A HONRA DO RÉU/RECONVINTE – DANO MORAL CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO - ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL – Recurso do Autor/Reconvindo conhecido e provido parcialmente tão somente para majoração dos honorários advocatícios, mantida a condenação por danos morais.

(1) - A tabela de honorários advocatícios estabelecidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente exemplificativa e serve tão somente para balizar o valor mínimo. Em se tratando de advocacia, questão resolvida de forma administrativa, sem necessidade de ingressar judicialmente, à luz do preceitua o § 2º, do artigo 22 da Lei 8.904/94, no arbitramento deve ser analisada de forma objetiva, levando em consideração varias situações e, em especial o valor econômico que restou resolvido pelo advogado. Neste viés, ocasionando um valor econômico na ordem R$ 339.720,00, resolvido de forma amigável pelo advogado, irrisório é o valor arbitrado de tão somente R$ 2.047,55. De rigor impõe dosar estes honorários para patamar mais justo, razoável e proporcional, remunerando condignamente o profissional do direito, orçando os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2) – Tendo o advogado/autor/reconvindo utilizado de forma não convencional para cobrar seus honorários, publicando mensagens, via WHATSAP em grupo, denegrindo a honra do devedor, extrapolando o exercício regular do direito, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sem comprovação inequívoca de danos morais, devendo estes ser mantidos, sobretudo quando na valoração, reside dosagem mínima (R$ 5.000,00). (‘dano in re ipsa’).

(3) – Residindo condenação de ambas as partes, na fase de cumprimento de sentença, à luz do artigo 368 do Código Civil, estes valores devem ser compensados e o saldo remanescente é que deve ser exigido do devedor. Não reside como compensar honorários advocatícios porque estes pertencem unicamente ao advogado. Desta forma, cada parte deverá pagar os honorários advocatícios do adverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação cobrança (honorários advocatícios) formulado por CARLOS MÁGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR em face de DIOGO LEITE SAMPAIO, todos qualificados e representados nos autos. Enfocou o autor que o réu se beneficiou de serviços profissionais prestados e, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o que previamente contratou. Relacionou os serviços que alega ter prestado. Trouxe no bojo da inicial, mensagens trocadas, via WHATSAP. De consequência, ao seu talante, fixou preço nos seus serviços, no montante de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), quantia que é objeto da ação de cobrança proposta. Subsidiariamente, pretendeu que o valor fosse fixado por arbitramento em sede jurisdicional. (ID-119.077.585).

Ação regularmente contestada. De igual sorte, apresentou o requerido reconvenção e sob argumento de que teve seu nome usado indevidamente pelo autor para sua promoção, denegriu sua imagem junto a AMB – Associação Médica Brasileira e, neste viés, dando troco a pretensão angular, pretendeu improcedência do pedido principal e procedência da reconvenção, estimando dano moral sofrido e o tarifando em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (ID-119.079.465).

Precedida de regular instrução, alcançando a fase sentencial, o magistrado de primeiro grau que a laborou e subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito e dentro do seu convencimento a respeito da controvérsia que lhe foi posta a decidir, julgou parcialmente procedente a ação principal e condenou o Réu/Reconvinte ao pagamento do valor de R$ 2.047,55 (dois mil; quarenta e sete reais; cinqüenta e cinco centavos), a titulo dos honorários advocatícios pretendidos, com acréscimo de juros de mora de 1% e correção monetária (INPC), contados ambos a partir da citação. Condenou o Réu/Reconvinte aos custos do processo e honorários de sucumbência, estimando este, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta. Por outro lado, julgou procedente em parte o pedido reconvencional para condenar o Autor/Reconvindo, a titulo de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros de mora (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (data da sentença). (ID-119.077.624).

Sustentou o apelante, ofertando o recurso pertinente, fazendo suas considerações, pedindo a modificação da sentença, no que tange aos honorários advocatícios, enfocando seremos mesmos ínfimos e, almeja a sua alteração, em patamar mais compatível. Defende, por outro lado, em sede recursal que, ao contrário do que consta da sentença, não houve lesão moral ao Réu/Reconvinte e, neste aspecto, afirma tratar-se de mero aborrecimento de somenos importância. (ID-119.077.629).

Intimado para resposta, comparece o Réu/Reconvinte e, registra que a magistrada sentenciante, ao valorar os honorários o fez com correção e, por outro lado, pretende a manutenção da condenação do Autor/Reconvindo, nos danos morais arbitrados, no valor acima. (ID-119.077.632).

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022